Tribunal: TJDFT
Processo: 0708247-10.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
EMENTA. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. DECLAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST). INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. TEMA 986/STJ. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO STJ. SEM CONCESSÃO DE LIMINAR. SEM MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS. ISENÇÃO. ART. 25 DA LEI No 12.016/2009. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária decorrente de sentença, a qual concedeu parcialmente a ordem para declarar: 1) incidir o ICMS, cobrado sobre as faturas de energia elétrica de titularidade da impetrante, apenas sobre a demanda de potência efetivamente consumida, excluindo-se da sua base de cálculo os valores pagos a título de demanda contratada e não utilizada; 2) o direito da impetrante a compensar os valores pagos indevidamente nos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos está centrada em averiguar: (i) a regularidade da incidência de ICMS sobre os componentes da tarifa de fornecimento de elétrica (distribuição – TUSD, transmissão – TUST, assim como (ii) o direito à restituição dos valores cobrados indevidamente desde os últimos 5 (cinco) anos antecedentes ao ajuizamento da ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso concreto, o mandado de segurança foi impetrado em 03/08/2017, visando a concessão da segurança para declarar o direito líquido e certo a não recolher o ICMS sobre a energia elétrica considerando a TUST, a TUSD e demais encargos e a energia não entregue em sua base de cálculo; e declarar o direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos nos últimos 5 (cinco) anos e no curso da demanda.
4. A respeito do tema, imperioso registrar ter sido admitida como regular a inclusão na base de cálculo do ICMS, incidente sobre o consumo de energia elétrica, as Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), assim como os demais encargos setoriais, conforme julgamento realizado em sede de Recurso Especial Repetitivo, relativo ao Tema 986/STJ. 4.1. Precedente: “Adota-se, por todo o exposto, a tese repetitiva: A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”. (REsp n. 1.692.023/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 29/5/2024.) 4.2. Particularmente em relação à modulação dos efeitos do referido precedente, ponderando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS a orientação das Turmas da Seção de Direito Público do STJ era favorável ao contribuinte, a Corte Superior modulou os efeitos da tese firmada para autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo em favor dos consumidores que até 27/03/2017 (data de publicação do acórdão proferido no julgamento do REsp 1.163.020/RS) tenham sido beneficiados por decisões provisórias em antecipação de tutela ainda vigentes. 4.3. No entanto, mesmo aos consumidores beneficiados por provimento judicial favorável vigente, deverá ser aplicada a orientação firmada pelo precedente qualificado a partir de 30/05/2024 (data publicação do acórdão do REsp n. 1.692.023/MT julgado sob o regime repetitivo), devendo o consumidor arcar com pagamento das tarifas relativas à distribuição – TUSD e transmissão – TUST lançadas na fatura de energia elétrica, pois integra a base de cálculo do ICMS. 4.4. No que se refere aos contribuintes que não tenham sido beneficiados por liminar favorável até 27/03/2017 ou que a tutela não mais se encontre vigente ou condicionada à realização de depósito judicial, assim como na antecipação de tutela concedida após aquela data, não incide a modulação dos efeitos definido pelo precedente, devendo o consumidor arcar com pagamento das tarifas relativas à distribuição – TUSD e transmissão – TUST e demais encargos setoriais que integram a base de cálculo do ICMS, conforme tese firmada pelo Tema 986/STJ, como é o caso dos autos.
5. No caso dos autos, considerando não existir decisão liminar favorável ao contribuinte no presente feito concedida antes de 27/03/2017, deve ser reconhecida a regularidade da exigência da cobrança do ICMS considerando a inclusão na base de cálculo os encargos relativos a TUSD e TUST, nos termos do entendimento firmado no julgamento do recurso especial repetitivo pelo STJ.
6. Em relação aos efeitos patrimoniais do presente pronunciamento, em sendo declarada pelo STJ como regular a exigência da cobrança do ICMS considerando a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo, não subsiste a conclusão exarada na sentença declarando o “direito dos impetrantes a restituição/compensação dos valores indevidamente recolhidos nos últimos 5 (cinco) anos e no curso da presente demanda a título de ICMS objeto da presente demanda”.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Reexame necessário provido.
Tese de julgamento: “1. Ausente liminar vigente deferida até 27/03/2017, autorizando o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo, o apelante deve arcar com o pagamento dos referidos encargos, na forma como decidido pelo Tema n. 986/STJ.”
______________
Dispositivos relevantes citados: art. 151, V, do CTN; art. 2o da Lei Complementar n. 194/22; art. 5o do Decreto Distrital n. 18.955/97.
Jurisprudência relevante citada: Tema 986/STJ - REsp n. 1.692.023/MT, Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 29/5/2024; ADI 7195 MC / DF, Min. LUIZ FUX, 09/02/2023.